Tribunal: CARF
Processo: 10882.905005/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905005/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905005/2010-86
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
70.511, proferido em 10 de outubro de 2017, pela 6a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu o direito
creditório em parte.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
19210.68886.280306.1.3.02-3686 (fls. 422 a 426), compensar os débitos informados com
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$
129.542,39.
A DRF de Osasco- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 431, cujo teor
segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 129.542,39. Valor na DIPJ: R$ 129.542.39. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.035.059,02. IRPJ devido: R$ 1.905.516,63. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/10/2010.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

PRINCIPAL- R$ 134.180,01 MULTA- R$ 26.836,00 JUROS- R$ 67.787,74”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou que ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica- DIPJ/2006 relativa ao ano-base 2005 declarou “IRPJ mensal pago
por estimativa” no valor de R$ 2.032.670,23 e que apurou saldo negativo de IRPJ no
importe de R$ 129.542,39 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e
trinta e nove centavos).
Asseverou que diante da apuração do saldo negativo do IRPJ transmitiu a Secretaria da
Receita
Federal
a
Declaração
de
Compensação
Eletrônica
(DCOMP)
no.
19210.68886.280306.1.3.02.3686 em 28/03/2016 com crédito declarado no valor de R$
129.542,39, no entanto a mesma foi surpreendida com a não homologação da presente
DCOMP,
conforme
Despacho
Decisório
n.o
893942377
que
desconsiderou
completamente o saldo negativo de IRPJ apurado pela mesma.
Afirmou ainda, que sofreu efetivamente a retenção na fonte tida como não comprovada.
(...)
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer seja reformado o DESPACHO
DECISÓRIO DRF/PCA no 893942377, de 01/11/2010, excluindo-se, por consequência,
qualquer cobrança seja a que título for, como medida de Justiça, por entender que o
crédito tributário que lastreia o presente pedido de compensação é legítimo”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-70.511

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente
mantendo assim o Despacho Decisório no . 893942377.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, por seus representantes que a esta subscrevem, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento do Decreto no
70.235/72, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO.
(...)
Ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-
DIPJ/2006, relativa ao ano-base 2005, a Recorrente declarou “IRPJ mensal pago por
estimativa” no valor de R$ 2.036.670,23, apurando saldo negativo de IRPJ no importe de
R$ 129.542,39.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

Além disso, em sua Declaração de Ajuste Anual, a Recorrente declarou mais duas
retenções não contabilizadas mensalmente, e que também compunham os pagamentos por
estimativa realizados no ano de 2005, nos valores de R$ 1.020,23 e R$ 1.368,56
(retenções por órgãos públicos, autarquias e fundações), totalizando R$ 2.388,79.
Diante da apuração do saldo negativo do IRPJ, em 28/03/2006 a Recorrente transmitiu a
Receita Federal do Brasil a Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP) n.o
19210.68886.280306.1.3.02.3686 (anexada aos autos), com crédito declarado no valor de
R$ 129.542,39 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove
centavos).
Todavia, a Recorrente foi surpreendida com a não-homologação da presente Declaração
de Compensação, conforme Despacho Decisório n.o 893942377, emitido em 01/11/2010
(anexado aos autos), por desconsiderar completamente o saldo negativo do IRPJ apurado.
Diante do despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
a qual foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se como saldo negativo R$
126.514,87, quantia esta reconhecida como direito creditório.
(...)
Desta feita, necessária a reforma parcial da r. decisão proferida pela D. Delegacia de
Julgamento de modo que sejam reconhecidas todas as retenções declaradas pela
Recorrente. Vejamos.
DAS RAZÕES PARA REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO PROFERIDA PELA
DELEGACIA DE JULGAMENTO
A) DAS RETENÇÕES NA FONTE
Para fins de reconhecer parte das retenções da Recorrente, a D. Delegacia de Julgamento
aduziu que a apresentação de cópia de livros contábeis não se mostrariam suficientes para
comprovar a efetividade e/ou o valor de retenção do imposto pelas fontes pagadoras,
sendo certo, que na ausência de informe de rendimentos, somente poderia ser considerado
o que consta na DIRF. Confira-se.
(...)
Assim sendo, a D. Delegacia de Julgamento apenas considerou ao que foi lançado em
DIRF para reconhecer as retenções da Recorrente, ainda que tenha apresentado Livro
Razão como forma de comprovar as retenções declaradas.
Ocorre, Nobres Julgadores, que esse E. CARF possui entendimento pacificado de que
outros meios de prova são permitidos para efeitos de comprovação de retenção de
imposto. Ou seja, tal prova não se restringe ao comprovante de retenção e/ou DIRF.
(...)
Aliás, tal entendimento pacificado por esse E. CARF possui a finalidade de se evitar que
o contribuinte que sofreu retenção do imposto de renda na fonte seja penalizado por
omissão de terceiros (fonte pagadora), que deixaram de fornecer o comprovante de
retenção ou deixaram de declarar tal retenção a Receita Federal do Brasil.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

E tal entendimento consolidado por este E. CARF não foi observado pela Delegacia de
Julgamento que se ateve, tão somente, ao texto do art. 55 da Lei no 7.450/1995,
considerando para fins de retenção o que foi lançado em DIRF, ainda que a Recorrente
tenha apresentado seus livros contáveis, a exemplo do Livro Razão acostado aos autos,
para fins de comprovar as retenções ocorridas.
Desta forma, a r. decisão de primeira instância administrativa deve ser reformada em
parte por Vossas Senhorias, de modo que não seja somente considerada as retenções
comprovadas por meio de DIRF, mas também as que a Recorrente comprovou por meio
de seu Livro Razão.
(...)
Além dessas retenções, todas realizadas por órgãos públicos, autarquias e fundações (lei
9.430/96), a Recorrente ainda sofreu retenções por parte de entidades privadas de que é
fornecedora, as quais foram posteriormente declaradas em seu Ajuste Anual, no montante
total de R$ 2.388,79, consoante devidamente declarado em sua DIPJ/2006.
(...)
Desta forma, havendo comprovação das retenções pela Recorrente, por meio seu Livro
Razão, necessário é que não só as retenções lançadas em DIRF sejam consideradas como
também as que constam em seu Livro Razão, devendo isto também ser considerado como
prova, o que não fez a D. Delegacia de Julgamento para efeitos de considerar como
comprovadas todas as retenções utilizadas na apuração do saldo negativo de R$
129.542,39.
B) DA APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E CSLL NO REGIME DE
ESTIMATIVA
Considerando o livro Razão apresentado pela Recorrente, necessário se faz que os I.
Conselheiros deste CARF reconheçam todas as retenções efetuadas e não só as que
constam em DIRF, de modo que seja reconhecido o direito creditório de R$ 129.542,39,
que é efetivo saldo negativo apurado.
C) DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
Desta forma, havendo comprovação de direito a crédito de IRPJ no ano-base de 2005,
incontestável que a homologação da compensação é medida que se impõe, considerando-
se todas as retenções efetuadas pela Recorrente.
D) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
(...)
Destarte, imprescindível o reconhecimento da existência do saldo negativo de 2005 com
todas as retenções utilizadas para a sua composição, reconhecendo-se à Recorrente seu
direito de crédito de R$ 129.542,39, pois, do contrário, se fará letra morta do princípio da
verdade material, inclusive no que pertine ao Livro Razão que comprova as retenções
realizadas.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer o provimento do presente recurso, para que
sejam consideradas todas as retenções utilizadas pela Recorrente na apuração de seu saldo
negativo de R$ 129.542,39, quantia esta que deve ser considerada como o seu direito
creditório.
Protesta, por fim, pela realização de sustentação oral dos termos do presente recurso,
requerendo, desde já, a prévia intimação”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação
declarada.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“(...)
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor
de R$ 126.514,87 e homologar a Dcomp no 19210.68886.280306.1.3.02-3686 até o limite
do crédito reconhecido”.

Sustentação Oral

A Recorrente solicita sustentação oral.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

Destaca-se que o Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:
“Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra
sucessivamente:
(...)
II- ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III- à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente”.
Insta esclarecer, que no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e
todas as informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de
Serviços CARF”.
Neste sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas
normas regulamentares para alcançar este desiderato.

Do Saldo Negativo de IRPJ

A DRJ decidiu no Acórdão no. 14-70.511 no tópico Ajuste Anual que (e-fl. 491):
“Considerando-se as estimativas mensais pagas/compensadas, as retenções na fonte,
comprovadas pelo presente Acórdão e adotando-se os demais valores constantes da Ficha
12A da DIPJ, o saldo negativo resulta em R$ 126.514,87, conforme cálculos a seguir:
Imposto devido- R$ 1.186.178,26
(+) Adicional- R$ 766.785,50
(-) Programa de Alim. ao Trabalhador- R$ 47.447,13
(-) IRPF sobre rendimentos Financeiros- R$ 14.872,42
(-) IRPF (art. 64 da lei 9.430/96)- R$ 8.984,80
(-) IRPF (prestação de serviços empresas privadas)- R$ 2.101,64
(-) Estimativas mensais pagas- R$ 1.865.432,62
(-) Estimativas mensais compensadas- R$ 140.640,02
(=) Imposto a pagar R$ - 126.514,87”.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

Inconformada com a decisão, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a
autoridade julgadora de 1a.instância não reconheceu algumas retenções realizadas pela mesma.
Apontou ainda, a Recorrente que a diferença entre o saldo negativo de IRPJ
apurado pela mesma de R$ 129.542,39 e o saldo negativo apurado pela DRJ está diretamente
ligada às “Retenções na Fonte”, uma vez que a autoridade de 1. Instância considerou apenas as
retenções lançadas em DIRF, desconsiderando as retenções lançadas pela mesma no Livro Razão
apresentado.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos o Livro Razão/2005 (e-fls.
410 à 415/419) em sede de manifestação de inconformidade e que foi desconsiderado pela
instância julgadora “a quo”. E em meu sentir, o documento apresentado pela Recorrente pode e
deve ser analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos
termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905005/2010-86

esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 537
DF CARF MF
Original